Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-87.2007.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003047-87.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 488.739.261-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC, sem condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade, e se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada diante das alegações de ausência de inércia e suposta morosidade do Judiciário.

III. Razões de decidir

2.

A apelação carece de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta ausência de inércia, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC.

3.

O recurso sequer observa pontos basilares da sentença recorrida, como o afastamento expresso da condenação em custas e honorários, o que evidencia a desconexão com o conteúdo decisório.

4.

Ainda que superado o vício formal, restaria mantida a sentença, uma vez que transcorrido o prazo de prescrição intercorrente após suspensão regular do processo, sem qualquer causa idônea de interrupção ou localização útil de bens penhoráveis, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003047-87.2007.8.11.0055 - Cód. 61493, Proc. N. 118/2007, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após mencionar todos os andamentos do processo, defende ser notório que o Banco vem impulsionando o feito, com o objetivo de ver o débito liquidado e que o processo ficou paralisado, algumas vezes, por morosidade do judiciário.

Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da demanda, sob o fundamento de que não houve inércia.

Seguindo, defende a não condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003047-87.2007.8.11.0055, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Consoante a análise dos autos, verifica-se que a apelação não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC.

Isso porque a sentença fundamentou-se de forma robusta e minuciosa na inércia prolongada da parte exequente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Ao interpor o recurso, a parte recorrente limitou-se a reiterar alegações genéricas de ausência de inércia e de que a paralisação do feito se deu por morosidade do Judiciário, sem, contudo, impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos centrais da sentença, em especial quanto à impossibilidade de nova suspensão do processo após o decurso do prazo legal e ao entendimento consolidado de que o simples peticionamento, desacompanhado da efetiva constrição de bens, não é suficiente para interromper o curso prescricional.

A ofensa ao princípio da dialeticidade é gritante. Basta observar que o apelante chega a requerer que não seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, quando expressamente a sentença já afastou tal condenação, consignando, com base no art. 921, § 5o, do CPC, que nenhuma das partes seria onerada por tais encargos. Tal contradição revela ausência de leitura atenta da sentença e reforça a total desconexão entre os fundamentos do apelo e os termos do decisum recorrido.

É pacífico na jurisprudência que a mera irresignação contra o resultado da decisão, sem impugnação efetiva dos fundamentos que a sustentam, não supre o requisito da dialeticidade, o que torna o recurso inadmissível. Assim tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o princípio da utilidade e com a função instrumental do recurso.

Se não bastasse
, ainda que superado o óbice formal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme documentado nos autos, o processo foi suspenso por um ano a partir de 02/09/2015, por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, e, a partir de 18/03/2016 (vigência do CPC/2015), iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos. As sucessivas tentativas de localização de bens revelaram-se infrutíferas, e o único valor localizado por meio do sistema Sisbajud é ínfimo, incapaz de ensejar o prosseguimento da execução, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.

Em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo da prescrição intercorrente se iniciou com o término da suspensão e transcorreu sem qualquer causa idônea de interrupção. A sentença, portanto, analisou corretamente a questão, à luz da jurisprudência do STJ e desta Corte, em plena consonância com o art. 924, inciso V, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso
, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025